Tribunal: CARF
Processo: 10680.725347/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.725347/2012-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.670 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
VANDA VALQUIRIA BARROS SACCHETTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
FASE
LITIGIOSA
NÃO
INSTAURADA. RECURSO VOLUNTÁRIO ADSTRITO À ANÁLISE DA
INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO.
A apresentação intempestiva da impugnação não instaura a fase litigiosa do
processo administrativo fiscal, de forma que o conhecimento do recurso
voluntário estará adstrito apenas à análise da tempestividade da impugnação, se
questionada. Nesse particular, o recurso não poderá ser provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.725347/2012-52
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.670 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.725347/2012-52

Contra o sujeito passivo foi lavrado o lançamento de fls. 28 a 36, sendo que os
dispositivos legais infringidos constam na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal,
conforme folhas de continuação anexas do referido feito fiscal.
Irresignado, tendo sido cientificado em 5/3/12, de acordo com a fl. 26, o sujeito passivo
impugnou o feito fiscal em 5/9/12 (fls. 2 a 4), onde expôs as suas razões de
discordância, argumentando, em preliminar, a tempestividade da impugnação.
A decisão de piso não conheceu da impugnação apresentada, conforme ementa
abaixo transcrita (fls. 46 e ss.):

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2009
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação apresentada fora do prazo não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo.

Cientificado da decisão de primeira instância em 02/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 28/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com instrução estão comprovadas nos autos;
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Como indicado na decisão recorrida, a ciência do feito fiscal ocorreu em 5/3/12,
conforme documento de fl. 26. A impugnação foi recebida em 5/9/12, como se verifica às fls. 2 a
4. No entanto, a impugnação foi apresentada fora do prazo legal, sendo, portanto, intempestiva,
tendo em vista a contagem do prazo de trinta dias (arts. 15 e 5o do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972). Assim, a decisão de piso está correta em atestar que não foi instaurado o
contraditório, sendo forçoso o reconhecimento da revelia do sujeito passivo.
Portanto, a apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da
fase litigiosa do processo administrativo fiscal, razão pela qual o conhecimento do recurso fica
adstrito à análise da tempestividade, quando questionada. No caso concreto, o contribuinte não
trata da tempestividade da impugnação, única matéria apreciada pela autoridade julgadora de
primeira instância, de forma que voto pelo não conhecimento do recurso.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.670 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.725347/2012-52

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 78
DF CARF MF
Original